Tribunal: TJSP
Processo: 1019788-60.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora – Legislação consumerista – Aplicabilidade – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, no que se inserem as prerrogativas imponíveis à fornecedora – Inteligência do artigo 786 do

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora – Legislação consumerista – Aplicabilidade – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, no que se inserem as prerrogativas imponíveis à fornecedora – Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Responsabilidade objetiva da fornecedora – Artigo 37, § 6o, da Constituição da República – Prova do dano e do nexo causal com a atividade da fornecedora contida nos autos – Unilateralidade da prova que não retira sua credibilidade, em razão de ser produto da atividade da seguradora, que teve de se certificar da existência e quantidade do dano para viabilizar o pagamento da indenização securitária – Inexistência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Oscilações de energia na rede que configura fortuito interno, inerente à atividade da fornecedora, que tem o dever de evitação e, na falha deste, de indenizar as perdas e danos decorrentes – Falta de reclamação administrativa nos moldes do que determina a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL – Irrelevância – Norma infralegal que não tem o condão de restringir o exercício do direito fundamental de ação – Sentença reformada para condenar a fornecedora ao pagamento de indenização à seguradora por perdas e danos – Atribuição do ônus da sucumbência à fornecedora – Recurso PROVIDO.